Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-56.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes – Não acolhimento – Ausência de comprovação.
- Requerimento de majoração do valor da indenização por danos morais – Sentença que fixou a indenização em R$ 8.000,00 –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes – Não acolhimento – Ausência de comprovação.
- Requerimento de majoração do valor da indenização por danos morais – Sentença que fixou a indenização em R$ 8.000,00 – Valor arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, deve ser mantido.

Recurso não provido.